Tribunal: TJMT
Processo: 0018001-59.2014.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018001-59.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 053.424.281-22 (APELANTE), GIOVANNY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 036.811.415-50 (ADVOGADO), MANDARA CARISE GUILHER - CPF: 033.830.921-78 (ADVOGADO), COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE DE VEICULOS LTDA (APELADO), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO), ALDIMIRO RODRIGUES BRAZ - CPF: 063.369.141-00 (APELADO), IRENE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 111.122.201-00 (APELADO), ALDIMIRO RODRIGUES BRAZ - CPF: 063.369.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 111.122.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COVAVVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.117.744/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR MUITO BAIXO. ART. 85, §8o E 8o-A DO CPC. APLICAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA À TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSO PROVIDO.

“
Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, "Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior"

(Acórdão 1848955, 07281634220218070001, Relator(a): SANDRA REVES,

7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0018001-59.2014.8.11.0002

APELANTE: LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação de Usucapião Extraordinária n. 0018001-59.2014.8.11.0002, 352990, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, em que se julgou procedente o pedido de usucapião, declarou a aquisição do direito de propriedade e condenou a parte ré em honorários em 10% do valor da causa (id. 225352692).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“os honorários de sucumbências foram erroneamente fixados pelo Juízo a quo, em honorários em 10% sobre o valor atualizado da ação, considerando que o valor da causa é irrisório, qual seja, de R$ 2.981,80 (dois mil, novecentos e oitenta e um reias e oitenta centavos), tendo em vista o trabalho realizado pelo causídico. Nesse sentido, o valor da causa atualizado corresponde a R$ 5.311,24 (cinco mil, trezentos e onze reais e vinte e quatro centavos) e os honorários de sucumbências fixados nessa base corresponde a tão somente R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um real e doze centavos)”.

Diz que,
“o valor fixado a título de honorários sucumbenciais na Sentença foge dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecidos por lei”.

Argumenta que
“não é crível que o advogado que atuou com zelo neste processo conquistando o provimento esperado pelo seu cliente seja remunerado apenas com R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um real e doze centavos) pela verba honorária. É nesse sentido que se aponta o erro de julgamento da decisão em comento, a qual, neste momento, pretende-se sanar com a reforma da decisão”.

Aduz que
“A condenação deve se dar de forma justa, em quantia adequada e suficientemente capaz de remunerar dignamente o trabalho realizado pelo advogado e, em sendo determinada a fixação de verba honorária em valor irrisório, a sentença deve ser corrigida, sob pena de prejudicar o patrono da causa”.

Pede o provimento do recurso, a reforma da sentença para que se condene a parte apelada em honorários em 10 salários mínimos, por equidade (id. 225353170).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida em Ação de Usucapião Extraordinária n. 0018001-59.2014.8.11.0002, 352990, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, em que se julgou procedente o pedido de usucapião, declarou a aquisição do direito de propriedade e condenou a parte ré em honorários em 10% do valor da causa (id. 225352692).

Sobre os honorários, objeto da insurgência recursal, o juiz condenou “
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10%
sobre o valor atualizado da ação
; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
”.

Entretanto, o valor dado à causa foram meros R$ 2.981,80 (id. 225351264, p. 14).

O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, deve o julgador buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Sendo o valor da causa muito baixo e não havendo valor da condenação, além de não ser possível mensurar o proveito econômico, devem os honorários ser arbitrados de forma equitativa,
para que correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435) ensina que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que é de
R$ 2.981,80
, equivalendo a cerca de R$ 298,18, ou seja, muito irrisório.

A Lei 14.365/2002 passou a prever, no art. 85, § 8o-A, que,
“Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
”.

Na tabela da OAB, seccional de Mato Grosso, consta que o mínimo a ser arbitrado é em 8 (oito) URH:

“4- Ação de Usucapião:

4.1- Mínimo:20% sobre o valor real da causa ou do benefício que advier ao cliente - Mínimo: 8 URH R$ 9.883,24”

(file:///C:/Users/26959/Downloads/PDF61006.pdf)

Assim, este é o valor do arbitramento dos honorários a serem considerados.

Neste sentido:

“APELAÇÕES. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESERÇÃO. MARCA. REGISTROS NO INPI. USO E REGISTRO ANTERIOR PELO RÉU. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RESTRIÇÃO DE USO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ADESIVO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR VALDERLY FERREIRA DA SILVA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. [...] 11.
Acerca da sucumbência na ação principal, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC e em observância às teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
12.
Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, "Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".
13.
Diante do baixo valor atribuído à causa na ação principal, inicialmente estipulado em R$1.000,00 (mil reais), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no particular, deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. 14. Na espécie, o valor mínimo previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para as ações de jurisdição contenciosa, de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), isto é, R$9.090,50 (nove mil e noventa reais e cinquenta centavos), segundo valores da URH na data de prolação da sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da ação principal.
15. Recurso adesivo do réu Rádio e Televisão CV Ltda. não conhecido. Recurso do autor Valderly Ferreira da Silva - ME conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Rádio e Televisão Capital Ltda. conhecido e provido.”
(Acórdão 1848955, 07281634220218070001, Relator(a): SANDRA REVES,

7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024.)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e condeno a parte ré em honorários em 8 (oito) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024